Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-18.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REVENDA DO VEÍCULO. DESVALORIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré às seguintes obrigações: a) restituir ao autor a quantia de R$37.410,00 (trinta e sete mil quatrocentos e dez reais), mais os acréscimos legais; e b) pagar ao autor o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, mais os acréscimos legais.
2. O fato relevante. Segundo a inicial, em 07/06/2024 o autor adquiriu da ré o veículo Ford Fusion, 2015, pelo valor de R$73.500,00 (ID 75366982). Em 09/06/2024 o veículo apresentou falhas no motor e foi transportado pelo guincho ao estabelecimento comercial da ré (ID 75366986). Diante da demora na realização dos reparos e da recusa da ré à realização do distrato, o autor arcou com os custos dos consertos do câmbio e parte elétrica, totalizandoR$6.270,00(ID 75366984). Posteriormente, o autor alienou o veículo a terceiro, pelo valor de R$42.000,00 (ID 75367302).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de prova pericial; (ii) direito do autor à indenização por danos materiais; e (iii) direito do autor ao abatimento proporcional do preço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo ao recorrente a gratuidade da justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).
5. Incompetência absoluta. 5.1. O Enunciado 54 do FONAJE dispõe que “a menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova”. 5.2. No caso, a matéria fática está amplamente documentada, indicando que o veículo apresentou defeito mecânico 3 (três) dias depois da compra, fato que foi comunicado à ré e, não realizado o efetivo reparo, os custos foram suportados pelo autor, que revendeu o bem pelo valor indicado (R$42.000,00 em 14/10/2024). 5.3. A prova pericial revela-se desnecessária e inviável, ante os reparos realizados e a posterior alienação do veículo, de forma que não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento, porquanto as provas documentais produzidas são satisfatórias para o enfrentamento do mérito. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990)
7. O defeito mecânico no veículo foi constatado 3 (três) dias depois de sua aquisição, evidenciando, segundo as regras de experiência comum (Lei 9.099/95, art. 5o), que se trata de defeito preexistente.
8. Outrossim, a ré não comprovou que o veículo estava em perfeitas condições de comercialização, com regular manutenção, e tampouco comprovou causa excludente de responsabilidade (CDC, art. 12, § 3o).
9. O contexto probatório revela que o autor agiu de boa-fé ao limitar a extensão dos danos (CC, art. 422), porquanto esgotou as tentativas de realização do conserto pela ré e, custeando os reparos necessários, revendeu o veículo, mediante abatimento do preço, evitando o prejuízo continuado. O contrato de revenda constitui ato legítimo de mitigação do prejuízo, revelando-se idôneo para atestar a desvalorização do bem, ante a inexistência de indícios de venda precipitada ou especulativa.
10. As provas documentais — especialmente o contrato de revenda e os comprovantes dos custos dos reparos realizados no veículo — permitem a apuração objetiva do dano material. Com efeito, o prejuízo material totaliza R$36.910,00, sendo o valor de R$31.500,00 referente à desvalorização do veículo (R$73.500,00 – R$42.000,00), e o valor de R$5.410,00 referente aos reparos realizados no veículo. Por conseguinte, impõe-se a adequação do valor arbitrado para a reparação dos danos materiais, de forma a refletir o efetivo prejuízo suportado pelo autor.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$36.910,00 (trinta e seis mil, novecentos e dez reais).
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 375; 427; 99, § 3o; CC, arts. 186, 187, 422, 927 e 944; CDC, arts. 2o, 3o, 12, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 54/FONAJE.